Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TRANSPORTE PRÓPRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS DURANTE FÉRIAS. CASO CONCRETO: DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo requerido a título de indenização de Atividades Externas, nos exercícios de 2014 e 2015, em período que ao autor se encontrava em gozo de férias.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas, durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
3. Inicialmente, identifica-se que a Decisão 3818/2016 do TCDF, publicada em 18/08/2016, pertinente à extinta AGEFIS, atual DF-LEGAL, constatou irregularidades no pagamento da Indenização de Atividades Externas nos exercícios financeiros de 2014 e 2015. Os servidores públicos foram notificados sobre a conclusão do Processo Administrativo 0401700024209/2020-74 por intermédio de Carta Aviso de Recebimento (AR) e pela Portaria 93, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF n.o 1, de 04 de janeiro de 2021. Os documentos apresentados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a prescrição alegada em contrarrazões, ressaltando-se a competência do Juízo da execução do título executivo, Decisão do Tribunal de Contas (Tema 899 da Repercussão Geral do STF), nesse ponto.
4. A presente ação foi ajuizada em 04/03/2021, o que afasta a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo. Conforme a modulação de efeitos, a referida tese somente deve atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ou seja, após a data de 19/05/2021. A exigência de demonstração da boa-fé objetiva pela parte autora, na forma descrita no Tema 1009 do STJ, no caso, violaria o contraditório e a ampla defesa.
5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da legítima confiança, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao prazo previsto na regra do Art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
6. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
7. A parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização de uso de transporte próprio em atividades externas por erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro, e inexistindo disparidade entre os valores recebidos mensalmente em seu contracheque.
8. As circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos não demonstram a má-fé do servidor público, aplicando-se, portanto, o posicionamento de que a Administração Pública deve prestigiar o princípio da razoabilidade e a proteção da legítima confiança na situação em tela.
9. Nesse sentido: “[...] 3. Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. [...]. (Acórdão 1658363, 07108797320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Destarte, descabido o desconto das verbas em contexto.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.